Tribunal: TJSP
Processo: 0001854-93.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma de decisão que indeferiu pedido de indulto – não acolhimento – necessidade de soma de todas as penas concretas impostas ao reeducando, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais, cumprindo-se prévia e integralmente os delitos impeditivos – inteligência do art. 11, parágrafo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma de decisão que indeferiu pedido de indulto – não acolhimento – necessidade de soma de todas as penas concretas impostas ao reeducando, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais, cumprindo-se prévia e integralmente os delitos impeditivos – inteligência do art. 11, parágrafo único, do instrumento normativo – RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO.